Tribunal: TJES
Processo: 5022592-04.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022592-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. A. D. S. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022592-04.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
L. A. D. S., ANTONIA ANDRESA ALVES CALIXTO DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO APÓS PARTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO QUE INTRODUZ NOVA MOLDURA FÁTICA E NOVO FUNDAMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO À CONSULTA EM RAZÃO DE INTERNAÇÃO DA GENITORA E DE DEVER ESTATAL DE REAGENDAMENTO ATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PARA ALTERAR A CAUSA DE PEDIR EM SEGUNDO GRAU. PRÁTICA VEDADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À REGRA DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Luna Alves da Silva, representada por sua genitora Antonia Andresa Alves Calixto de Souza, em face do Município de Serra, na qual a parte autora alegou que, após o parto ocorrido em 21/05/2023, foi constatada fratura de clavícula, sem que tivesse havido, segundo sustenta, o adequado acompanhamento médico subsequente, o que teria ocasionado sofrimento e agravamento do quadro clínico. Na petição inicial, a autora afirmou que, embora tenha sido identificada a fratura após o nascimento, o ente municipal não teria adotado as providências necessárias ao tratamento adequado. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se o recurso inominado interposto pela parte autora pode ser conhecido quando veicula, para infirmar a sentença de improcedência, nova narrativa fática e novo fundamento de responsabilização do Município, consistentes na alegada impossibilidade de comparecimento à consulta por internação da genitora e no suposto dever estatal de reagendamento ativo do atendimento, não deduzidos na petição inicial nem submetidos ao contraditório em primeiro grau, ou se, ao contrário, deve ser acolhida a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, com a manutenção integral da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, da leitura da petição inicial, verifica-se que a causa de pedir foi construída sobre a alegação de que, embora constatada a fratura de clavícula após o parto, o Município não teria adotado as providências necessárias para o tratamento adequado do quadro clínico, daí decorrendo o pedido de indenização por danos morais. A sentença apreciou essa moldura fática e concluiu pela ausência de nexo causal, com destaque para o fato de que a autora recebeu alta em 23/05/2023 com orientação para consulta de acompanhamento em 30/05/2023, à qual não compareceu, tendo procurado atendimento em posto de saúde apenas cerca de vinte dias após o parto.

(5). Ocorre que, em sede de recurso inominado, a Recorrente altera sensivelmente os contornos da controvérsia ao passar a sustentar que o não comparecimento à consulta agendada decorreu de circunstância impeditiva específica: a internação da genitora até 31/05/2023, afirmando ainda que o Município, ciente dessa condição, deveria ter providenciado novo agendamento ou oferecido meios alternativos para assegurar a continuidade do tratamento. Além disso, a peça recursal noticia que a parte apenas teve acesso ao prontuário em 07/10/2024 e se vale de documentos para respaldar essa nova narrativa fática.

(6). Tal argumentação não se confunde com mero reforço jurídico ou desenvolvimento de tese já deduzida em primeiro grau. Cuida-se, em verdade, de nova versão fática e de novo fundamento de responsabilização estatal, não deduzidos na inicial nem, segundo se extrai do acervo indicado, na manifestação anterior à sentença, buscando-se deslocar a controvérsia da suposta omissão médica originariamente narrada para a tese de impossibilidade justificada de comparecimento e de falha administrativa no reagendamento do atendimento.

(7). A inovação recursal, nessas circunstâncias, é inadmissível, por violar o contraditório e a ampla defesa, além de afrontar a estabilização objetiva da demanda. Não se admite que a parte modifique a causa de pedir em sede recursal, sobretudo mediante agregação de fatos e documentos destinados a infirmar a
ratio decidendi
da sentença com base em quadro fático não submetido oportunamente ao crivo do juízo de origem. Dessa forma, configura inovação recursal a apresentação, em segundo grau, de matéria defensiva e documentos não arguidos no momento processual oportuno, providência vedada pela legislação processual pátria.

(8). Com efeito, a alegação de impossibilidade de comparecimento à consulta em razão de internação da genitora, acompanhada de documentos novos, constitui tese inovadora não suscitada no ajuizamento da ação nem quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a contestação, circunstância que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

É inadmissível o recurso inominado que, para infirmar a sentença de improcedência, introduz nova narrativa fática e novo fundamento de responsabilização não deduzidos na petição inicial nem submetidos ao contraditório em primeiro grau, caracterizando inovação recursal e impondo o não conhecimento do apelo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)